Tribunal: TJMT
Processo: 1014425-26.2019.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014425-26.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELCI ELAINE CORREA - CPF: 621.615.391-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O BANCO TENHA DISPONIBILIZADO O VALOR SUPOSTAMENTE EMPRESTADO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DANO MORAL – PEDIDO RESSARCIMENTO DO INDÉBITO – INDEFERIMENTO DE TODOS OS PEDIDOS – PROVAS JUNTADAS DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A instituição bancária colacionou aos autos cópia do contrato de empréstimo bancário, devidamente assinado pela parte Apelante (ID no 87610975).

II – Da mesma forma juntou cópia do TED (ID no 87610972), no valor de R$ 585,09 (quinhentos e oitenta e cinco reais e nove centavos), depositados junto ao banco 237, agência 5581, conta corrente 40027-0, de titularidade da ora Apelante.

III – Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o Requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021